Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SER OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. REGRA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA NO CASO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno contra Decisão Monocrática por meio da qual foi indeferida a Inicial de Ação Rescisória contra Sentença de extinção do processo sem exame do mérito.
2. O capítulo da Sentença sem exame do mérito sobre honorários de advogado não é autônomo meritório capaz de permitir o ajuizamento de Ação Rescisória fora das hipóteses dos incisos, do parágrafo segundo, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Pensar diferente seria permitir o ajuizamento de Ação Rescisória contra todas Sentenças sem exame de mérito, fora do sistema definido para as Ações Rescisórias pelo legislador positivo.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.